Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600159-59.2024.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
C A N D I D A T O
A
V E R E A D O R .
ENFERMEIRO. PARTICIPAÇÃO EM
GRUPO DE WHATSAPP DE TRABALHO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA
C A R A C T E R I Z A R E X E R C Í C I O D E
FUNÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO
VEDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Num. 44124897 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108292934700000043075572
Número do documento: 24101108292934700000043075572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:56:19

1. Recurso Eleitoral interposto pela
Coligação Orgulho de Ser Faxinalense
contra sentença que julgou improcedente
impugnação ao registro de candidatura de
Felipe Eduardo Milani ao cargo de
vereador. A recorrente alega que o
candidato não teria se desincompatibilizado
integralmente de suas funções de
enfermeiro, sustentando que o recorrido
continuou participando ativamente de
grupos de WhatsApp relacionados ao
trabalho, o que caracterizaria a
continuidade no exercício de suas funções
públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar
se o candidato recorrido efetivamente se
desincompatibilizou de suas funções de
enfermeiro ou se a desincompatibilização
foi meramente formal, caracterizando-se a
continuidade no exercício do cargo público
e, de consequência, a inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A participação em grupo de WhatsApp de
trabalho não configura, por si só, o exercício
de função pública, especialmente quando
não há provas robustas de que o candidato
tenha exercido de fato suas atribuições de
enfermeiro durante o período de
afastamento.

4. As mensagens trocadas pelo candidato
no grupo de trabalho se limitam a repasses
informais, felicitações e comunicações
pontuais, sem evidência de envolvimento
ativo nas atividades típicas de sua função
pública.

5. Conforme jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior Eleitoral, o ônus de
c o m p r o v a r q u e n ã o h o u v e a
desincompatibilização de fato recai sobre o
impugnante, sendo necessária a
apresentação de provas robustas e
inequívocas, o que não ocorreu no presente
caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A participação
ocasional em grupo de WhatsApp de
Num. 44124897 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Process

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600159-59.2024.6.16.0110

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600159-
59.2024.6.16.0110 (DRAP- 0600157-89.2024.6.16.0110) julgou improcedente o pedido na ação de
impugnação de registro de candidatura de Felipe Eduardo Milani, deferindo, em consequência, o
registro de sua candidatura ao cargo de vereador. (Impugnação feita pela Coligação Orgulho de Ser
Faxinalense ao registro de candidatura de Felipe Eduardo Milani para concorrer ao cargo de
vereador, sob o número 22222, do Partido Liberal, no Município de Faxinal,/PR, alegando que o
candidato impugnado apresentou Requerimento de Registro de Candidatura, no dia 12 de agosto
de 2024. Na oportunidade, juntou os documentos que julgou necessários, inclusive o comprovante
de desincompatibilização do serviço público. O Prefeito Municipal de Faxinal autorizou o
afastamento temporário, a partir de 05 de julho 2024 a 06 de outubro de 2024, com remuneração, de
Felipe Eduardo Milani, servidor público do Município, ocupante do cargo efetivo de Enfermeiro, a
fim de que o Impugnado pudesse concorrer ao cargo eletivo. Diz que o impugnado não se
desincompatibilizou integralmente de suas funções. Para comunicação interna dos enfermeiros do
Município, existem grupos no aplicativo WhatsApp, onde os participantes-servidores públicos
enviam escalas médicas, atualizam os colegas de casos em comum, compartilham exames e
demais condutas do cotidiano dos profissionais. Alega que o impugnado segue participando dos
grupos normalmente e de maneira ativa, não se tratando de mero acompanhamento das atividades
em seu período de afastamento. Anexa ao corpo da petição prints de mensagens nos grupos de
WhatsApp. O impugnado segue atuando ativamente, comunicando revogações de lei, repassando
cuidados para as gestantes e puérperas e enviando fotografias dos bebês recém-nascidos no
grupo. Alega que, ante a inexistência de real desincompatibilização de Felipe Eduardo Milani do
cargo efetivo de servidor público (enfermeiro) do Município de Faxinal/PR, estão ausentes as
condições de elegibilidades necessárias. O impugnado exercia/exerce uma função de chefia na
UBS Benedito Ferri no município e continua exercendo durante seu período de suposta
desincompatibilização, não se afastando de suas funções, nos termos do artigo 1.º, inciso II, alínea
"l", da Lei Complementar n.º 64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

Coligação Orgulho de Ser Faxinalense
(PSD/REPUBLICANOS/MDB) (RECORRENTE)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FELIPE EDUARDO MILANI (RECORRIDO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44124897
11/10/2024
08:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.926

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600159-59.2024.6.16.0110 –
Faxinal – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Redator designado: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Coligação Orgulho de Ser Faxinalense (PSD/REPUBLICANOS/MDB)
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: FELIPE EDUARDO MILANI
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
C A N D I D A T O
A
V E R E A D O R .
ENFERMEIRO. PARTICIPAÇÃO EM
GRUPO DE WHATSAPP DE TRABALHO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA
C A R A C T E R I Z A R E X E R C Í C I O D E
FUNÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO
VEDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Num. 44124897 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108292934700000043075572
Número do documento: 24101108292934700000043075572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:56:19

1. Recurso Eleitoral interposto pela
Coligação Orgulho de Ser Faxinalense
contra sentença que julgou improcedente
impugnação ao registro de candidatura de
Felipe Eduardo Milani ao cargo de
vereador. A recorrente alega que o
candidato não teria se desincompatibilizado
integralmente de suas funções de
enfermeiro, sustentando que o recorrido
continuou participando ativamente de
grupos de WhatsApp relacionados ao
trabalho, o que caracterizaria a
continuidade no exercício de suas funções
públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar
se o candidato recorrido efetivamente se
desincompatibilizou de suas funções de
enfermeiro ou se a desincompatibilização
foi meramente formal, caracterizando-se a
continuidade no exercício do cargo público
e, de consequência, a inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A participação em grupo de WhatsApp de
trabalho não configura, por si só, o exercício
de função pública, especialmente quando
não há provas robustas de que o candidato
tenha exercido de fato suas atribuições de
enfermeiro durante o período de
afastamento.

4. As mensagens trocadas pelo candidato
no grupo de trabalho se limitam a repasses
informais, felicitações e comunicações
pontuais, sem evidência de envolvimento
ativo nas atividades típicas de sua função
pública.

5. Conforme jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior Eleitoral, o ônus de
c o m p r o v a r q u e n ã o h o u v e a
desincompatibilização de fato recai sobre o
impugnante, sendo necessária a
apresentação de provas robustas e
inequívocas, o que não ocorreu no presente
caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A participação
ocasional em grupo de WhatsApp de
Num. 44124897 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108292934700000043075572
Número do documento: 24101108292934700000043075572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:56:19

trabalho, sem a comprovação de que o
candidato exerceu efetivamente suas
funções públicas após o afastamento
formal, não caracteriza a ausência de
desincompatibilização exigida pela
legislação eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: Lei
Complementar nº 64/1990, art. 1º, II, "l";
CF/1988, art. 14, § 9º; Resolução TSE nº
23.609/2019.

Jurisprudência relevante citada:
1. TSE, RO-El nº 060074131/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, publ. 08/11/2022;
2. TSE, AgR-REspEl nº 060023841/MG,
Rel. Min. Edson Fachin, publ. 29/03/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 10/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Orgulho de Ser
Faxinalense de Faxinal/PR, em face da sentença que julgou improcedente a impugnação
ao requerimento de registro de candidatura de FELIPE EDUARDO MILANI.

Na origem foi apresentado o requerimento de registro de candidatura
formulado por FELIPE EDUARDO MILANI perante o Juízo da 110ª Zona Eleitoral de
Faxinal, visando participar das Eleições de 2024 como candidato ao cargo de vereador.

Num. 44124897 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108292934700000043075572
Número do documento: 24101108292934700000043075572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:56:19

Houve impugnação ao requerimento de registro de candidatura, apresentada
pel Coligação Orgulho de Ser Faxinalense, alegando que o impugnado, que exercia a
função de chefia da UBS Benedito Ferri no município, não se desincompatibilizou
integralmente de suas funções, que o impugnado segue participando dos grupos de
whatsapp do trabalho, normalmente e de maneira ativa, e que não se tratando de mero
acompanhamento das atividades em seu período de afastamento, mas que realizou
comunicação de revogação de lei, repassou cuidados para as gestantes e puérperas e
também enviando fotografias dos bebês recém-nascidos no grupo. Para comprovar suas
alegações, a impugnante anexou ao corpo da petição prints de mensagens nos grupos de
WhatsApp.

Em sua contestação (id. 44055961), o impugnado sustenta que houve a
desincompatibilização no prazo exigido em lei com a apresentação do termo de
desincompatibilização, que as razões da impugnação são inverídicas e infundadas. Aduz
que o recorrido não segue participando ativamente dos grupos, o que houve foram
situações pontuais que obrigaram o impugnado a prestar acompanhamento e que não há
comprovação de que o candidato use seu cargo para obter vantagem eleitoral no pleito.

Realizada audiência de instrução com a oitiva de testemunhas (id 44055974
e seguintes) e (id. 44055980).

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo deferimento do requerimento
de registro de candidatura. (id. 44055993).

Na r. sentença (id. 44055994), o Juízo a quo julgou improcedente a
impugnação do registro de candidatura e, por consequência, deferiu o requerimento de
registro de candidatura da requerente ao cargo de vereadora.

Em face da sentença proferida, a “Orgulho de Ser Faxinalense”, interpôs
recurso eleitoral (id. 44056000), sustentando que a desincompatibilização feita pelo
recorrido é meramente figurativa, posto que o Recorrido não se desincompatibilizou
integralmente de suas funções de enfermeiro, como se demonstrou por meio das
capturas de tela validadas via blockchain colacionadas à inicial e mediante as
testemunhas ouvidas em audiência, tanto da coligação quanto do candidato. Ao final,
requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, reconhecer o
desatendimento do prazo de desincompatibilização pelo recorrido, declarando-o
inelegível.

Nas contrarrazões de id. 44056004, o recorrido alega que comprovou a
desincompatibilização no prazo legal com os documentos apresentados e reiterou os
argumentos apresentados na petição de id. 44055961. Ao final, requer fosse negado
provimento ao Recurso Eleitoral, mantendo-se íntegra a r. sentença a quo.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito, id. 44075067, no
qual manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Num. 44124897 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108292934700000043075572
Número do documento: 24101108292934700000043075572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:56:19

Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto à admissibilidade recursal.
Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do seu entendimento quanto à análise da
matéria de fundo.

A questão posta a julgamento é saber se o recorrido desincompatibilizou-se
de fato das suas funções como enfermeiro ou se, ao revés, a desincompatibilização foi
apenas formal.

O e. relator, constatando que o recorrido trocou mensagens com seus
colegas em grupo de WhatsApp voltado exclusivamente a questões de trabalho, reputou
que o mesmo teria continuado exercendo, ainda que parcialmente, as suas funções e, por
isso, incidiria na causa de inelegibilidade do artigo 1º, inciso II, alínea "l", combinado com
os incisos V, alínea "a", e VII, alínea "a", do mesmo dispositivo.

A minha percepção é diametralmente oposta.

Os elementos probatórios trazidos aos autos não demonstram que o recorrido
continuou no exercício da função de enfermeiro, exercendo a Responsabilidade Técnica
da UBS Benedito Ferri, mas apenas que não se afastou do grupo de WhatsApp
compartilhado com seus colegas de trabalho.

Analisando as provas produzidas, não é possível afirmar que houve a
continuidade efetiva no exercício das funções normalmente desempenhadas. Isso se
deve ao fato de que há apenas a comprovação do envio de algumas poucas e pontuais
mensagens, que não são suficientes para demonstrar que o impugnado manteve-se no
exercício da função e, sequer, que exerceu alguma atividade correlata.

Veja-se que, além dos “prints” colacionados aos autos, foram ouvidos 6 (seis)
depoentes e 1 (um) informante, sendo que nenhum deles afirmou que o recorrido exerceu
alguma atividade inerente à sua função de enfermeiro.

Conforme se extrai das mensagens anexadas aos autos e das oitivas
colhidas em audiência, percebe-se que o recorrido apenas comunica no grupo que foi
procurado por mulheres gestantes, pedindo que seus colegas deem andamento aos
pedidos delas, seja realizando agendamentos ou, propriamente, as atendendo. Em uma
cidade do porte de Faxinal, isso provavelmente deve-se ao fato de que as gestantes, por
desconhecimento de seu afastamento, o procuravam diretamente, o que, segundo as
testemunhas, é uma situação frequente.

Outras mensagens tratam apenas de informações sobre leis e cuidados com
gestantes, além de fotos de recém-nascidos acompanhadas de felicitações às famílias.

Especificamente sobre o print da mensagem da testemunha Polyana, em
depoimento ela informou que enviou mensagem ao recorrido para resolver uma
pendência de trabalho relativa ao período anterior ao seu afastamento.

Veja-se este pequeno excerto acerca do depoimento:

Foi anexado nos autos uma conversa em data de 11/07, foi lida a mensagem
para a depoente e ela disse que é preciso preencher um sistema com o
Num. 44124897 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108292934700000043075572
Número do documento: 24101108292934700000043075572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:56:19

estado das gestantes e das crianças do município, e pediu para Felipe enviar
relatório até o dia que seria seu último de serviço (sexta-feira), e ele não
enviou, então, na segunda feira, cobrou o impugnado novamente. Isso foi na
primeira semana que o impugnado estava afastado. Isso foi uma cobrança do
relatório, que havia ficado pendente de entrega.

Já o informante Reginaldo da Cruz Junior diz que “não há regulamentação
que obrigue os funcionários a realizar atos em aplicativos de conversas”; a partir disso,
pode-se concluir que o grupo de mensagens do aplicativo WhatsApp é utilizado em
caráter informal, não podendo se equiparar a um sistema profissional disponibilizado pela
prefeitura para contato com os pacientes. O envio de mensagens como fotografias de
bebês e felicitações às famílias corrobora o caráter informal do grupo.

Diante dos depoimentos colhidos torna-se evidente que, após a data formal
de desincompatibilização, o candidato não exerceu suas funções, apenas enviou
mensagens ocasionais e pontuais ao grupo informal de trabalho. Não há qualquer prova
substancial que suporte a alegação de que o recorrido continuou a exercer suas funções
públicas após a formalização de sua desincompatibilização. Pelo contrário, todas as
evidências confirmam que o candidato se desincompatibilizou, cumprindo com todas as
exigências da legislação eleitoral para garantir sua candidatura de forma íntegra e dentro
das normas.

Reitero que as mensagens juntadas aos autos não comprovam o exercício
efetivo da função, mas sim diálogos esparsos, que não confirmam de maneira
convincente que o impugnado continuou a exercer suas atividades durante o período de
afastamento.

Importa destacar que, para considerar a ausência de desincompatibilização, é
necessário que o agente permaneça na mesma condição funcional anterior ao
afastamento, com atribuições equivalentes, como o mesmo horário de trabalho,
expediente e demais poderes inerentes ao cargo público, ou ao menos que exerça
efetivamente atividade ou função privativa do seu cargo público.

Não pode ser igualado o exercício da função pública com mera conversação
com colegas em aplicativo de mensagens instantâneas, ainda que, eventualmente,
algumas das mensagens sejam sobre assuntos ligados ao trabalho.

O fato de o impugnado ter se manifestado algumas vezes com informações e
orientações, por si só, não caracteriza o exercício do cargo que ocupa.

Não se pode perder de vista, ainda, que, uma vez comprovada a
desincompatibilização formal, a prova de que não houve a desincompatibilização de fato é
ônus do impugnante, no caso a recorrente, e a prova há de ser robusta, não se admitindo
o alijamento de candidato do certame com base em indícios ou ilações. No sentido:

(...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "constitui ônus do
impugnante apresentar prova documental hábil a ilidir a presunção do
afastamento de fato" (RO–El 0600737–22/AL, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE
de 30/9/2022).
Num. 44124897 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108292934700000043075572
Número do documento: 24101108292934700000043075572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:56:19

(...) [TSE, RO-El nº 060074131/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ.
08/11/2022]

(...)
5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é ônus do
impugnante comprovar a inexistência de tempestiva desincompatibilização no
plano fático, devendo ser mantido o deferimento do registro de candidatura do
agravado.
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060023841/MG, rel. Min. Edson Fachin, publ.
29/03/2021]

DISPOSITIVO

Em face do exposto e renovando o pedido de vênia ao e. relator, DIVIRJO do
seu entendimento e VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo hígida a sentença que deferiu o registro de candidatura ao recorrente.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Vistor

VOTO VENCIDO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela a Coligação ORGULHO DE
SER FAXINALENSE em face da sentença que julgou improcedente a impugnação ao
requerimento de registro de candidatura de FELIPE EDUARDO MILANI.

II.i. Admissibilidade

A sentença recorrida foi publicada no Mural Eletrônico nº 124656, de
06/09/2024 (id. 44011399), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 09/09/2024 (id.
44011400), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº
64/90 e pelo art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.ii. No caso em tela, o recorrido é servidor público municipal na cidade de
Faxinal/PR.

Alega o recorrente que o afastamento do recorrido ocorreu, apenas
formalmente, eis que o Recorrido não teria se desincompatibilizado integralmente das
Num. 44124897 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108292934700000043075572
Número do documento: 24101108292934700000043075572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:56:19

funções que exerce enquanto enfermeiro exercendo também a função de
Responsabilidade Técnica da UBS Benedito Ferri.

A desincompatibilização é o afastamento do titular do cargo, emprego ou
função que ocupa, pelo prazo previsto em lei. Esse afastamento pode variar entre três,
quatro ou seis meses antes da eleição e permitirá que o pretenso candidato concorra às
eleições sem incidir em causa de inelegibilidade.

A Lei Complementar nº 64/90, disciplina os prazos de desincompatibilização,
prevendo o prazo de 03 (três) meses para os cargos de servidores públicos (“l”, II, do art.
1º da LC nº 64/90 da Lei Complementar 64/90).

A alínea “l”, II, do art. 1º da LC nº 64/90, assim dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou
entidades da Administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios,
inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se
afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o
direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

O recurso cinge-se à comprovação de desincompatibilização de fato pelo
pretenso candidato, conforme previsto no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal c/c o
art. 1º, II, “l”, da Lei Complementar nº 64/90.

Dessa forma, considerando que o cargo público ocupado pelo recorrido era o
de enfermeiro, tem-se que a legislação eleitoral exige um período mínimo de 3 (meses)
meses para a desincompatibilização, com o intuito de evitar o uso da função pública em
benefício da candidatura.

Nesse sentido, esta C. Corte Eleitoral já se pronunciou sobre a
desincompatibilização:

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC.
CANDIDATO. CARGO VEREADOR. INELEGIBILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO POR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS. INTELIGÊNCIA
DO ART. 1º, II, “I” DA LC Nº 64/90. PRAZO NÃO OBEDECIDO.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A desincompatibilização dos servidores públicos no prazo
previsto na legislação eleitoral, em geral, é de 3 meses antes da
Num. 44124897 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108292934700000043075572
Número do documento: 24101108292934700000043075572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:56:19

data do pleito, consoante a norma descrita no art. 1º, II, “i”, da Lei
de Inelegibilidades. (Grifei)

2. Servidor Público contratado pelo Processo Seletivo
Simplificado - PSS, por prazo determinado, equipara-se a
servidores efetivos, quando no exercício de suas funções no órgão
contratante.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(RE 0600275-45.2020.6.16.0065, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro,
publicado em sessão em 09/11/2020).

No presente caso, a análise dos autos demonstra que o recorrido agiu em
conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 64/1990, visto que requereu seu
afastamento do cargo no dia 05 de julho de 2024, conforme portaria anexado aos autos
de nº 247/2024, assinado pelo Prefeito Municipal.

A discussão em questão gira em torno da suposta continuidade do recorrido
no exercício das funções de enfermeiro da Prefeitura Municipal de Faxinal/PR.

Alega o recorrente que a desincompatibilização feita pelo recorrido é
meramente figurativa, posto que o Recorrido não se desincompatibilizou integralmente de
suas funções de enfermeiro. Sustenta que, embora tenha colacionado aos autos a
documentação necessária para comprovar sua desincompatibilização, não se afastou de
fato de suas funções. Apresentou capturas de tela, validadas via blockchain, de
conversas realizadas em grupo do whatsapp que os servidores mantêm para tratar de
assuntos de interesse do trabalho, razão pela qual estaria inelegível.

Assiste razão ao recorrente.

Como é cediço, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de
que a desincompatibilização “exige do candidato, além do afastamento formal, o
afastamento de fato das funções” (AgR-REspEl 0600306-52/RS, Rel. Min Mauro
Campbell, DJE de 15/9/2021 e AgR-REspE 59-46/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de
8/8/2017) e que “constitui ônus do impugnante apresentar prova documental hábil a ilidir a
presunção do afastamento de fato” (RO-El 0600737-22/AL, Rel. Min. Carlos Horbach,
DJE de 30/9/2022).

A propósito, destaque-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

Nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte, o
requerimento do servidor para se afastar do cargo, protocolado
perante o respectivo órgão, é suficiente para comprovar a
desincompatibilização, cabendo ao impugnante o ônus de
comprovar a extemporaneidade do ato ou eventual continuidade do
Num. 44124897 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108292934700000043075572
Número do documento: 24101108292934700000043075572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:56:19

exercício de fato das funções. BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral.
Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060000102/AL,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 06/10/2022,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 204, data 14/10/2022.

Constitui ônus do impugnante apresentar prova documental hábil a
ilidir a presunção do afastamento de fato. BRASIL. Tribunal
Superior Eleitoral. Recurso Ordinário Eleitoral 060073722/AL,
Relator(a) Min. Carlos Horbach, Acórdão de 30/09/2022, Publicado
no(a) Publicado em Sessão 124, data 30/09/2022

Na espécie, entendo que os elementos probatórios dos autos demonstram
que o recorrido continuou desempenhando algumas funções relativas ao cargo de
enfermeiro na UBS Benedito Ferri, o que o torna inelegível para o pleito que se avizinha.

Isso se deve ao fato de que há a comprovação, nos autos, de que a
desincompatibilização não ocorreu de fato, ou seja, em que pese, tenha juntado
documentação que atesta sua desincompatibilização formal, continuar a atuar como se na
ativa estivesse, executando atividades típicas da função.

Veja-se que, além das capturas de tela validadas via blockchain e vídeo
colacionados aos autos, foram ouvidos 6 (seis) depoentes e 1 (um) informante. Colaciono
abaixo o teor das mensagens enviadas pelo impugnado que corroboram a manutenção
de algumas de suas atividades em período que deveria estar afastado do cargo e das
atividades laborais:

1) Impugnado informa a situação da gestante ao grupo.

2) Nesta troca de mensagens, o impugnado informa que a gestante não
poderá comparecer à consulta médica, devido a problemas de saúde.

3) Nesse “Print”, há a informação de que foi reagendada uma consulta
médica ao que o impugnado responde que se trata de parturiente que teve o bebê de
forma prematura.

4) Mensagem de felicitações à família pelo nascimento de um bebê.

5) Encaminhamento de ofício repassando decisão do Tribunal de Justiça do
Paraná sobre Lei Estadual.

6) Informação repassada pelo impugnado acerca da revogação de direito à
gestante:

Além das capturas de tela, colaciono partes das oitivas coletadas na
audiência de instrução e julgamento, extraídas da sentença:
Num. 44124897 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108292934700000043075572
Número do documento: 24101108292934700000043075572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:56:19

Testemunha Graziela:

“a testemunha Graziela de Oliveira Aleixo disse que trabalha com Felipe. É
agente comunitária da equipe que o Felipe é chefe. Felipe deixou de ir ao trabalho a partir
do mês de julho e não colocaram nenhum enfermeiro no lugar desse até o dia em que a
depoente saiu de férias, em 02/09. A depoente participa do grupo de WhatsApp em que
Felipe faz parte e não o viu mandar mensagens. Não tem quem possa responder no lugar
de Felipe. As urgências têm que ser encaminhadas para Felipe. Não o viu colocar
nenhum tipo de pedido de votos em grupos de WhatsApp. (...) . O grupo é formado pelas
agentes comunitárias Silvana, Leonice, Rafaela, Tereza, Olinda e a depoente, a técnica
de enfermagem Josimara e o enfermeiro Felipe, não tendo outro no lugar dele desde que
ele se afastou. Os pacientes foram avisados aos poucos de que Felipe ficaria afastado do
grupo, antes e durante o período de afastamento. Quem está fazendo o trabalho de
conversar com as pacientes gestantes é a depoente. (Grifei)

Testemunha Paula Tavares de Souza:

“(...) No começo do mês de julho, teve uma mudança de agenda e fez o
comunicado ao Felipe. Não foi informada sobre o afastamento dele. Por ser um caso de
alto risco, encaminhou diretamente para Felipe, por ser o responsável pela gestante. Diz
que o Felipe é a referência no município para atendimento de gestantes. Os comunicados
no grupo para o Felipe foram feitos por duas vezes. Ao realizar os comunicados, Felipe
respondeu de forma pontual, não se alongou nas conversas. Em nenhum momento viu
Felipe dizer no grupo que seria candidato ou pedir apoio. O grupo é estritamente para
trabalho. (...). Soube da candidatura de Felipe pelo Instagram.

Testemunha Polyana Hernandez Guerra:

“Felipe compõe uma equipe de saúde da família, e a depoente coordena essa
equipe. (...). Felipe mandou nos primeiros dias, depois não mais. O enfermeiro também
atua por WhatsApp, como meio de comunicação com os pacientes, não somente pela
UBS. A comunicação com o paciente é feita de forma presencial, por domicilio,
comunicação por telefone e pelo WhatsApp. Tem vários grupos de WhatsApp internos, e
o impugnado participa de todos. Ninguém que se desincompatibilizou precisou sair dos
grupos. Além do impugnado, nenhum outro candidato tem encaminhado mensagens nos
grupos de trabalho. (...). O pedido de afastamento de Felipe foi feito por ele junto ao RH.
A depoente tinha conhecimento da data. (...) Não sabe dizer se os trabalhadores da UBS
são obrigados por regulamentação a atender por aplicativo WhatsApp. (...) É normal que
as gestantes peçam algo diretamente para o enfermeiro. O impugnado não exerceu
qualquer atividade dentro da UBS após o afastamento. (Grifei)

Testemunha Micaela Bessa de Castro:

“disse que, na sua primeira gestação, foi cuidada pelo impugnado, que é um
ótimo profissional, e, após o parto, permaneceu no grupo.(...). O enfermeiro que avisa
sobre as consultas e exames. O grupo que participa é da UBS que o Felipe fazia parte
antes de sair para a candidatura. Não sabe dizer se Felipe ainda está no grupo. No grupo
estão os funcionários e as gestantes que são cuidadas pela UBS. O impugnado mandou
foto de um bebê que tinha acabado de nascer e o marido da depoente disse que isso não
Num. 44124897 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108292934700000043075572
Número do documento: 24101108292934700000043075572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:56:19

poderia acontecer por conta do período eleitoral. O impugnado é um ótimo profissional.
Até uns dias antes da audiência o impugnado continuava atuando no grupo. As gestantes
gostam muito do impugnado. O grupo é para ligação da UBS com as gestantes. O
impugnado sempre mandou mensagens com fotos e a história dos bebês que nasciam,
dando parabéns à família. (...) Em nenhum momento viu Felipe dizer no grupo que seria
candidato ou pedir apoio. O impugnado estava no grupo até pouco tempo atrás. O grupo
tem muitos membros. Não sabe dizer a quantidade de enfermeiros ou de funcionários da
UBS que estão no grupo. O grupo é utilizado também para trabalho, como canal de
comunicação com as gestantes.”

Testemunha Maria Helena Cerconi:

(...) disse que trabalha próximo à UBS em que trabalha o impugnado. A
última vez que viu o impugnado na UBS foi no mês de julho, depois, não mais. A
depoente trabalha no CEMEI e tem contato com as mães das crianças. O Impugnado é
querido pelas mães, pois presta um ótimo atendimento. Não participa de nenhum grupo
de trabalho em que o impugnado faça parte.

Testemunha Urieli Cristiano da Silva:

“disse que entrou em contato com o impugnado a partir do mês de julho. Diz
que é grávida de alto risco e a única pessoa que conseguiu contato para fazer o
agendamento foi com o impugnado. Tentou recorrer a outras pessoas e não conseguiu.
Nunca conversou com o impugnado sobre eleição. Está grávida pela segunda vez. O
acompanhamento da primeira gestação foi com Felipe. Quando Felipe estava em
atendimento, a depoente recorria ao impugnado. Depois que o impugnado se afastou, a
depoente sabia que não podia mais recorrer a ele. Está com nove meses de gestação e
soube que o impugnado estava afastado por volta dos seis ou sete meses de gestação.
Na época em que só conseguiu o contato com ele, já sabia que ele estava afastado, mas
tentou contato com a Secretária da UBS e outros funcionários, chegou a ir presencial, e
não conseguiu o atendimento, por isso acabou recorrendo ao impugnado. O impugnado
não prestou nenhum outro atendimento à depoente.”

Informante Reginaldo da Cruz Júnior:

disse que o impugnado informou sua desincompatibilização direto ao RH. (...)
Existe um grupo que o depoente pertence, e quando há qualquer problema o enfermeiro
solicita ali, tornando mais fácil a comunicação entre a secretaria de Saúde e as UBS. Não
trabalha diretamente com o impugnado. (...). Não há obrigação dos enfermeiros em atuar
pelos grupos de WhatsApp, o que existe é um consenso entre a equipe, de se criar o
grupo. Se não houvesse o grupo, a paciente poderia ir diretamente na Secretaria de
Saúde. Os grupos de WhatsApp são uma forma de ajudar a população, mas tem outros
meios, algumas gestantes vão direto na Secretaria de Saúde para solicitar os exames.
Não existe um canal de comunicação por WhatsApp da UBS.

Conforme se extrai das mensagens anexadas aos autos e das oitivas
colhidas em audiência, o impugnado permanece em todos os grupos de trabalho, solicita
reagendamentos de consultas médicas, justifica a ausência de pacientes em consultas
pré-agendadas, parabeniza as parturientes, comunica acerca de normativos sobre lei e
Num. 44124897 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108292934700000043075572
Número do documento: 24101108292934700000043075572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:56:19

cuidados com gestantes.

Reconhece-se que o fato das gestantes procurarem diretamente o impugnado
pode estar relacionado ao desconhecimento de seu afastamento, o que, segundo as
testemunhas, é uma situação frequente, todavia, caberia ao impugnado informar o seu
afastamento e não repassar as informações, como se na ativa estivesse.

Diante das provas carreadas aos autos, torna-se evidente que, após a data
formal de desincompatibilização, o recorrido continuou a exercer algumas de suas
funções.

A finalidade da denominada desincompatibilização do agente público para
fins de candidatura em eleição é, essencialmente, garantir equidade entre os
concorrentes, evitando que determinada posição pública, ou a esta correlacionada,
propicie ao seu titular situação de vantagem em relação aos demais candidatos no pleito.

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que ao continuar atuante em grupo de
trabalho, com mensagens de cunho informativo, com envio de felicitações às famílias
atendidas e, ainda, repassando informações acerca dos atendimentos realizados, o
impugnado atrai um desequilíbrio favorável a sua candidatura em relação aos demais
concorrentes que não possuem este acesso.

Sobre o tema da desincompatibilização, José Jairo Gomes (Direito Eleitoral –
16 ed. São Paulo: Atlas, 2020, p.344) ensina que o afastamento das funções não pode
ser meramente formal. Observe-se:

Frise-se que o afastamento deve ser concreto, real, fático, não sendo suficiente que
ocorra tão só no plano jurídico. Assim, por exemplo, médico lotado em Pronto Socorro
Municipal que, apesar de afastado, continue assistindo à população, não atende a
exigência de desincompatibilização. (Grifei)

Portanto, presente a causa de inelegibilidade acerca da ausência de
desincompatibilização de fato, é mister a reforma da sentença para declarar a
inelegibilidade de FELIPE EDUARDO MILANI e, consequentemente, indeferir seu registro
de candidatura ao cargo de vereador no município de Faxinal/PR, nas eleições de 2024.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de reformar a sentença de 1º Grau e indeferir o requerimento de
registro de candidatura de FELIPE EDUARDO MILANI, para concorrer ao cargo de
vereador nas eleições de 2024 no município de Faxinal/PR, pelo Partido Liberal.

JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44124897 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108292934700000043075572
Número do documento: 24101108292934700000043075572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:56:19

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600159-
59.2024.6.16.0110 - Faxinal - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: COLIGAÇÃO ORGULHO DE SER FAXINALENSE
(PSD/REPUBLICANOS/MDB) - Advogados do(a) RECORRENTE: KASSIO ALEXANDRE DA
SILVA BASSO - PR113638, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON
- PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE -
PR57707, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: FELIPE EDUARDO MILANI - Advogados do(a)
RECORRIDO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara
voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.10.2024

Num. 44124897 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/10/2024 08:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101108292934700000043075572
Número do documento: 24101108292934700000043075572
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 13:56:19